Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que opõe os Embargos Declaratórios salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado, uma vez que a via eleita não se presta a rediscutir os fundamentos do Julgado, quando inexistentes vícios que o inquinem, impondo-se, assim, a rejeição dos Embargos Declaratórios.
3. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça, “o CPC/2015, dentre as concepções possíveis de prequestionamento, adotou aquela, então, preponderante no STF, por muitos chamada de ‘prequestionamento ficto’ em seu art. 1.025. Portanto, a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para preencher o requisito do prequestionamento, independentemente do êxito desse recurso” (TJDFT, 20140111334832APC, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 27/10/2016).
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.